Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTANEO. IDENTIDADE DE PEDIDOS. ARROLAMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. RESPONSABILIDADE. ACERVO DE BENS DO ESPOLIO. APRECIAÇÃO PELO JUIZ. FINAL PROCESSO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA CONTINUIDADE ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO CABIMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AVALIAÇÃO OPORTUNA. CLÁUSULA CONTRATO SOCIAL. TRANSFERENCIA COTA PARA HERDEIROS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. As condições pessoais dos herdeiros não são avaliadas para a concessão da gratuidade da justiça pleiteada pelo espólio. O recolhimento das custas processuais, se for o caso de indeferimento da gratuidade de justiça, poderá ocorrer ao final do processamento do feito.
2. Na espécie, em observância ao princípio do acesso à justiça, impõe-se a autorização para que as custas processuais sejam recolhidas ao final do processo, caso entenda o Juiz que o espólio é capaz de suportar as despesas processuais.
3. No tocante ao pedido de expedição de alvará para que a inventariante possa dar continuidade às atividades empresariais, o art. 1.028 do Código Civil dispõe que no caso de morte do sócio, haverá a liquidação da empresa, salvo: a) se o contrato dispuser diferentemente; b) se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; c) se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.
4. O contrato social da empresa dispõe objetivamente que: Em caso de falecimento, interdição, retirada e ou inabilitação de qualquer dos sócios pessoa física, a sociedade não se dissolverá. Os herdeiros do sócio falecido, interditado ou incapacitado, exercerão o direito a estas cotas de participação na sociedade, em conformidade com o Código Civil. Para tanto, a autorização deve ser avaliada pelo Juiz da causa no momento oportuno.
5. Agravo instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.